Tribunal: TJES
Processo: 5008500-63.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2026-07-14

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO CONTRA POLICIAIS MILITARES. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. ADITAMENTO DA DENÚNCIA. PLURALIDADE DE RÉUS. CITAÇÃO POR EDITAL DE CORRÉU. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DESIGNADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1- Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente preso preventivamente nos autos nº 5010934-66.2025.8.08.0030, em que foi denunciado pela suposta prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, incisos V e VII, c/c art. 14, II, por três vezes, e art. 14 da Lei nº 10.826/03, na forma do art. 69 do Código Penal. A defesa sustenta excesso de prazo na conclusão da primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri, ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva e possibilidade de substituição da custódia por medidas cautelares diversas, requerendo a imediata soltura do paciente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- Há duas questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva do paciente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa; e (ii) estabelecer se permanecem presentes os requisitos previstos no art. 312 do CPP para a manutenção da custódia cautelar, afastando a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- O reconhecimento do excesso de prazo na prisão cautelar não decorre de critério meramente aritmético, exigindo análise orientada pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, consideradas as peculiaridades do caso concreto e a garantia constitucional da duração razoável do processo.

4 - A configuração do constrangimento ilegal pressupõe demonstração de atraso injustificado imputável exclusivamente à acusação ou ao Poder Judiciário, incumbindo à defesa apresentar prova pré-constituída da ilegalidade alegada, em razão da cognição limitada do habeas corpus.

5 - O regular andamento processual afasta a alegação de excesso de prazo quando evidenciada a prática dos atos processuais pertinentes, inclusive em feitos submetidos ao Tribunal do Júri e com pluralidade de acusados.

6- O aditamento da denúncia para inclusão de corréus, a apresentação de respostas à acusação em momentos distintos e a necessidade de citação por edital de um dos denunciados constituem circunstâncias inerentes à complexidade do processo, não evidenciando desídia estatal.

7- A suspensão do processo e do prazo prescricional em relação ao corréu citado por edital, bem como a prévia designação da audiência de instrução e julgamento, demonstram o regular impulsionamento do feito e afastam a caracterização de demora irrazoável.

8- A prisão preventiva exige a presença da prova da materialidade delitiva, indícios suficientes de autoria e a demonstração concreta da necessidade da medida para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal ou asseguramento da aplicação da lei penal.

9- A gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo suposto emprego de arma de fogo contra policiais militares em serviço, em concurso com outros agentes, revela elevada periculosidade e justifica a custódia cautelar para resguardar a ordem pública.

10- O histórico de envolvimento do paciente com atos infracionais e registros policiais relacionados a delitos graves constitui elemento apto a evidenciar risco concreto de reiteração delitiva e reforça a necessidade da prisão preventiva.

11- A existência de condições pessoais favoráveis não impede a decretação ou a manutenção da prisão preventiva quando persistem fundamentos cautelares idôneos.

12- Demonstrada a imprescindibilidade da custódia para garantia da ordem pública, mostram-se inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13- Ordem denegada
.

Tese de julgamento
:

1- A caracterização do excesso de prazo na prisão preventiva demanda análise concreta das peculiaridades do caso, não se submetendo a critérios exclusivamente cronológicos.

2- A pluralidade de réus, o aditamento da denúncia e a necessidade de citação por edital constituem circunstâncias aptas a justificar maior duração da marcha processual.

3- A designação da audiência de instrução e julgamento evidencia o regular andamento do feito e afasta, por si só, a alegação de demora injustificada.

4- A gravidade concreta do delito, revelada pelo modus operandi empregado em tentativa de homicídio contra agentes públicos no exercício da função, constitui fundamento idôneo para a manutenção da prisão preventiva.

5- O risco de reiteração delitiva pode ser extraído do histórico de envolvimento do agente com a criminalidade, legitimando a custódia cautelar para garantia da ordem pública.

6- A presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva afasta a suficiência das medidas cautelares diversas e torna irrelevantes eventuais condições pessoais favoráveis do acusado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CP, arts. 14, II, 69 e 121, § 2º, incisos V e VII; CPP, arts. 312 e 319; Lei nº 10.826/2003, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC nº 707.047/AM, Rel. Min. Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF da 1ª Região), Sexta Turma, j. 05.04.2022, DJe 07.04.2022; STJ, AgRg no HC nº 927.737/SC, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, j. 30.09.2024, DJe 04.10.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008500-63.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: BRENO ROSA

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES

RELATOR(A):
RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO CONTRA POLICIAIS MILITARES. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. ADITAMENTO DA DENÚNCIA. PLURALIDADE DE RÉUS. CITAÇÃO POR EDITAL DE CORRÉU. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DESIGNADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1- Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente preso preventivamente nos autos nº 5010934-66.2025.8.08.0030, em que foi denunciado pela suposta prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, incisos V e VII, c/c art. 14, II, por três vezes, e art. 14 da Lei nº 10.826/03, na forma do art. 69 do Código Penal. A defesa sustenta excesso de prazo na conclusão da primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri, ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva e possibilidade de substituição da custódia por medidas cautelares diversas, requerendo a imediata soltura do paciente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- Há duas questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva do paciente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa; e (ii) estabelecer se permanecem presentes os requisitos previstos no art. 312 do CPP para a manutenção da custódia cautelar, afastando a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- O reconhecimento do excesso de prazo na prisão cautelar não decorre de critério meramente aritmético, exigindo análise orientada pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, consideradas as peculiaridades do caso concreto e a garantia constitucional da duração razoável do processo.

4 - A configuração do constrangimento ilegal pressupõe demonstração de atraso injustificado imputável exclusivamente à acusação ou ao Poder Judiciário, incumbindo à defesa apresentar prova pré-constituída da ilegalidade alegada, em razão da cognição limitada do habeas corpus.

5 - O regular andamento processual afasta a alegação de excesso de prazo quando evidenciada a prática dos atos processuais pertinentes, inclusive em feitos submetidos ao Tribunal do Júri e com pluralidade de acusados.

6- O aditamento da denúncia para inclusão de corréus, a apresentação de respostas à acusação em momentos distintos e a necessidade de citação por edital de um dos denunciados constituem circunstâncias inerentes à complexidade do processo, não evidenciando desídia estatal.

7- A suspensão do processo e do prazo prescricional em relação ao corréu citado por edital, bem como a prévia designação da audiência de instrução e julgamento, demonstram o regular impulsionamento do feito e afastam a caracterização de demora irrazoável.

8- A prisão preventiva exige a presença da prova da materialidade delitiva, indícios suficientes de autoria e a demonstração concreta da necessidade da medida para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal ou asseguramento da aplicação da lei penal.

9- A gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo suposto emprego de arma de fogo contra policiais militares em serviço, em concurso com outros agentes, revela elevada periculosidade e justifica a custódia cautelar para resguardar a ordem pública.

10- O histórico de envolvimento do paciente com atos infracionais e registros policiais relacionados a delitos graves constitui elemento apto a evidenciar risco concreto de reiteração delitiva e reforça a necessidade da prisão preventiva.

11- A existência de condições pessoais favoráveis não impede a decretação ou a manutenção da prisão preventiva quando persistem fundamentos cautelares idôneos.

12- Demonstrada a imprescindibilidade da custódia para garantia da ordem pública, mostram-se inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13- Ordem denegada
.

Tese de julgamento
:

1- A caracterização do excesso de prazo na prisão preventiva demanda análise concreta das peculiaridades do caso, não se submetendo a critérios exclusivamente cronológicos.

2- A pluralidade de réus, o aditamento da denúncia e a necessidade de citação por edital constituem circunstâncias aptas a justificar maior duração da marcha processual.

3- A designação da audiência de instrução e julgamento evidencia o regular andamento do feito e afasta, por si só, a alegação de demora injustificada.

4- A gravidade concreta do delito, revelada pelo modus operandi empregado em tentativa de homicídio contra agentes públicos no exercício da função, constitui fundamento idôneo para a manutenção da prisão preventiva.

5- O risco de reiteração delitiva pode ser extraído do histórico de envolvimento do agente com a criminalidade, legitimando a custódia cautelar para garantia da ordem pública.

6- A presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva afasta a suficiência das medidas cautelares diversas e torna irrelevantes eventuais condições pessoais favoráveis do acusado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CP, arts. 14, II, 69 e 121, § 2º, incisos V e VII; CPP, arts. 312 e 319; Lei nº 10.826/2003, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC nº 707.047/AM, Rel. Min. Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF da 1ª Região), Sexta Turma, j. 05.04.2022, DJe 07.04.2022; STJ, AgRg no HC nº 927.737/SC, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, j. 30.09.2024, DJe 04.10.2024.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de pedido de Habeas Corpus impetrado em favor de

BRENO ROSA
, contra suposto ato coator praticado pelo
JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES/ES
nos autos nº
5010934-66.2025.8.08.0030
no qual foi denunciado pelos crimes do artigo 121, §2º, inciso, V e VII c/c artigo 14, inciso II, (3x), e artigo 14 da Lei 10.826/03, na forma do artigo 69 do Código Penal.

Sustenta o impetrante que o réu está preso há mais de 08 (oito) meses sem que a instrução da primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri tenha sido concluída.
Alega que há excesso de prazo, bem como insubsistência dos fundamentos para a prisão preventiva e pugna pela substituição da prisão por medidas cautelares diversas. Assim, requer a imediata soltura do paciente.

Liminar indeferida (id.
19529659
).

Informações prestadas pela autoridade coatora (id.
19739828
).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando
pela denegação
da ordem (id.
20022285
).

Eis o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
BRENO ROSA
, contra suposto ato coator praticado pelo
JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES/ES
nos autos nº
5010934-66.2025.8.08.0030 no qual foi denunciado pelos crimes do artigo 121, §2º, inciso, V e VII c/c artigo 14, inciso II, (3x), e artigo 14 da Lei 10.826/03, na forma do artigo 69 do Código Penal.

Sustenta o impetrante que o réu está preso há mais de 08 (oito) meses sem que a instrução da primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri tenha sido concluída.
Alega que há excesso de prazo, bem como insubsistência dos fundamentos para a prisão preventiva e pugna pela substituição da prisão por medidas cautelares diversas. Assim, requer a imediata soltura do paciente.

Liminar indeferida (id. 19529659).

Informações prestadas pela autoridade coatora (id. 19739828).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando
pela denegação
da ordem (id. 20022285).

Pois bem. Após detida análise dos autos, entendo pela denegação da ordem, conforme fundamentação exposta na decisão liminar.

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça, perfilhado por esta Corte, é firme no sentido de que “
eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de mero critério matemático, mas de uma ponderação do julgador, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, à luz do disposto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição, levando em consideração as peculiaridades do caso concreto, procurando evitar o retardamento injustificado da prestação jurisdicional
” (STJ, HC 707.047/AM, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 05/04/2022, DJe 07/04/2022).

Tendo em vista que o atraso injustificado apenas dará margem ao reconhecimento da ilegalidade da prisão se for atribuído exclusivamente à acusação ou ao Poder Judiciário, cabe à defesa trazer ao Tribunal elementos suficientes a essa avaliação, com prova pré-constituída da ilegalidade invocada, tratando-se o habeas corpus de instrumento processual de via estreita, em que não se admite dilação probatória. Assim não fazendo, impede que órgão competente avalie a correção ou não do ato apontado como coator.

De qualquer sorte, ao compulsar os autos, não se verifica o flagrante excesso de prazo mencionado pelo Impetrante, porquanto, analisando o andamento processual, observa-se que o processo tem sido regularmente impulsionado.

Impende destacar que a denúncia foi oferecida em 12/09/2025 em face do paciente. Em 13/10/2025, o paciente apresentou resposta à acusação, porém em 17/10/2025 houve o aditamento da denúncia para incluir os corréus Gabriel Santos Oliveira e Daniel Oliveira de Souza.

Por sua vez, o réu Gabriel foi citado e apresentou resposta à acusação em 08/01/2026. Já o réu Daniel não foi localizado, sendo citado por edital.

Em 29/04/2026, o magistrado manteve a prisão do paciente e determinou a remessa dos autos ao Ministério Público para se manifestar quanto ao corréu citado por edital.

Trata-se, portanto, de ação penal em face de três réus, tendo ocorrido o aditamento à inicial e a necessidade de citação por edital do corréu, situações que não fogem à normalidade e não caracterizam desídia do Judiciário.

Por derradeiro, consta das informações prestadas pela autoridade coatora que o processo e o prazo prescricional foram suspensos em face do corréu Daniel e a audiência de instrução e julgamento já encontra-se designada para o dia 10/11/2026.

Desse modo, em consonância com o princípio da razoabilidade, o feito apresenta seu curso regular, não havendo que se falar, neste momento, em excesso de prazo caracterizador de constrangimento ilegal.

Prosseguindo, entendo que é prudente, ao menos em sede prefacial, a manutenção da prisão preventiva do paciente, eis que as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP, não se mostram, a rigor, suficientes para o resguardo da ordem pública.

Consta da denúncia que:

“(...) no dia 09 de agosto de 2025, por volta das 22h37min, na região denominada “Baixada”, Município de Sooretama/ES, o denunciado com vontade livres e consciente, em concurso com indivíduos ainda não identificados, agindo com vontade de matar, concorreram para tentativa de homicídio dos Policiais Militares Gustavo Queiroz Pandolfi, Jose Roberto Almeida dos Santos e João Marques Junior, mediante disparos de arma de fogo, que portavam preteritamente, somente não consumando o crime por circunstâncias alheias à sua vontade, eis que os agentes lograram êxito em fazer cessar a injusta agressão. (...) O crime de homicídio tentado foi praticado para assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime, qual seja, crime de porte irregular de arma de fogo. Ressalta-se que o crime foi cometido contra autoridade no exercício de sua função. Por derradeiro, nota-se, ainda, que o denunciado, antes do crime de tentativa de homicídio, praticou o crime de portar e manter sob sua guarda arma de fogo e munição, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. (...)”

Ao decretar a prisão do paciente, o magistrado ressaltou a gravidade concreta do delito e o risco de reiteração delitiva, sendo a prisão mantida diante da ausência de alteração da situação fática. Vejamos:

“(...) a prisão é imperativa para a garantia da ordem pública, com base na gravidade concreta do delito e no evidente risco de reiteração delitiva. A gravidade concreta da conduta é manifesta. O modus operandi empregado — efetuar disparos de arma de fogo contra agentes de segurança do Estado que realizavam patrulhamento ostensivo — revela extrema periculosidade, audácia e total desprezo pela vida e pela autoridade constituída. Tal atitude beligerante e violenta coloca em risco não apenas a vida dos policiais, mas a segurança de toda a coletividade, extrapolando a normalidade do tipo penal. O risco de reiteração delitiva é o fundamento mais robusto para a manutenção da custódia. O flagranteado, embora recém-atingida a maioridade penal, possui um extenso histórico de envolvimento com a criminalidade. Em seu próprio interrogatório, admitiu ter "passagem no IASES por tráfico de drogas e lesão corporal". Ademais, as pesquisas realizadas no sistema SISP-ES revelam múltiplos boletins de ocorrência em seu nome, por crimes de extrema gravidade, incluindo:

• Tráfico de Entorpecentes (BU 54255075, BU 52161889);

• Tentativa de Homicídio (BU 53893369, BU 53413139);

• Disparo de Arma de Fogo (BU 52097530). (...)”

No caso, estão presentes os requisitos da prisão preventiva, pois o modus operandi de execução do delito, em concurso de agentes e contra policiais militares, demonstram a gravidade concreta do delito, a autorizar a segregação cautelar.

Ademais, é evidente o risco de reiteração delitiva pelos registros criminais do paciente. Conforme firme entendimento do STJ, “
a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
” (AgRg no HC n. 927.737/SC, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do Tjsp), Sexta Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 4/10/2024).

De se observar, outrossim, que eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são causas que impedem a decretação da prisão preventiva e nem têm força para alcançar a sua revogação ou a concessão da liberdade provisória, mormente quando presentes os motivos autorizadores da prisão, como no caso em tela.

Dessa forma, a custódia cautelar do paciente deve ser mantida, porque inalteradas as condições que a ensejaram, baseando-se sua segregação na necessidade, sobretudo, de se garantir a ordem pública.

Desse modo, em consonância com o princípio da razoabilidade, o feito apresenta seu curso regular, não havendo que se falar, neste momento, em excesso de prazo caracterizador de constrangimento ilegal.

A
nte o exposto,
DENEGO
a ordem.

É como voto.